Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-06.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001282-06.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAMINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 041.152.931-52 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001282-06.2021.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

PAMINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA

Não há que se acolher a pretensão de perícia no contrato juntado na contestação que comprova a relação jurídica, tendo em vista que houve a confirmação dos dados pessoais do recorrente pela juntada dos documentos pessoais e em sede de impugnação não houve sequer o questionamento dessas informações. A alegação de necessidade de perícia deve ser fundamentada. Sendo assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DA JUSTIÇA GRATUITA COM A MÁ-FÉ PROCESSUAL

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Ao final do voto constam as condenações impostas ao recorrente. Preliminar acolhida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO CONTRATANDO PLANO – INSCRIÇÃO DEVIDA –COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, no valor de

R$ 167,72 (cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), sem que houvesse contratação dos serviços.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes, apresentando contrato e documentos pessoais (ID n° 93342512). Juntou ainda diversas faturas e histórico de chamadas.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada do contrato ora questionado comprovando a contratação dos serviços pela parte autora.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a ré, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Registro ainda que na peça de impugnação à contestação, em que pese o autor alegar a necessidade de perícia, este reiterou o pedido de procedência da ação, não sendo nula a sentença que não extinguiu o feito, conforme narra o recorrente.

Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe
.

PEDIDO CONTRAPOSTO.

Uma vez demonstrada à existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de
R$ 160,73, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no valor de 2% do valor da causa, bem como honorários advocatícios que elevo para 10% sob o valor da causa (R$ 10.167,72), nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021